Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-03.2018.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001392-03.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (APELADO), JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES; E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), DO 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ANULAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CARGA HORÁRIA INCOMPATÍVEL – PRELIMINARES - PERDA DE OBJETO PELA APOSENTADORIA – NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO – SITUAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA. MÉRITO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – APELANTE ODONTÓLOGO – CARGO DA ÁREA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO, DESDE QUE SEJA COMPATÍVEL A CARGA HORÁRIA – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS NO ESTADO E 40 HORAS NO MUNICÍPIO – IMPOSSBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – INCOMPATIBILDIADE DE HORÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO, SALVO MANIFESTA ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de perda de objeto, ante a aposentadoria do servidor.

2. A
aposentadoria do cargo até então ocupado no Estado de Mato Grosso não é óbice à instauração de procedimento disciplinar (PAD) visando à apuração de irregularidade verificada quando do exercício da função ou cargo público no Município de Santo Antônio de Leverger. Entender a aposentação como perda de objeto por ilegalidades praticadas durante o exercício de cargo público seria conceder um salvo conduto ou um perdão irrestrito ao servidor que pratica tais ilegalidades.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa.

5. Acesso aos autos e ausência de prejuízo à defesa.

6. Preliminar rejeitada.

7. Prejudicial de mérito.

8. Prescrição municipal. Em se tratando de acumulação indevida de cargos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que configura situação que se protrai no tempo, razão pela é passível a sua apuração pela Administração Pública a qualquer tempo (poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial em casos de inconstitucionalidade).

9. Prejudicial rejeitada.

10. Mérito.

11.
A regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde, desde que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna.

12. Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a

compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto (Tema 1081 do STF).

13. Apelante que exercia, em tese, um
a jornada de trabalho era de 40 (quarenta) horas semanais junto ao Estado de Mato Grosso e mais 40 (quarenta) horas semanais perante o Município de Santo Antônio de Leverger.

14. Tal jornada, por si só, já revela praticamente impossível de ser executada, pois o Apelante deveria cumprir uma carga (entre Estado e Município) de 16 (dezesseis) horais diárias e, ainda que possível (no plano teórico), seria extremamente excessiva e exaustiva, pois
a sobrecarga de trabalho suportada pelo Apelante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

15. Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos. Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

16.
Importante consignar ainda que o Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativos.

17. Inexistência de ilegalidade.

18. Recurso de Apelação desprovido
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arnaldo Ramão Medina contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1392-03.2018.811.0053, impetrado pelo ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal, Procurador-Geral do Município e pela Presidente do Processo Administrativo Disciplinar, denegou a ordem que objetivava anular o PAD nº 2045/2017 e reintegrar o Impetrante ao cargo de odontólogo naquele município.

Irresignado, o Apelante sustenta que havia compatibilidade de horário entre a jornada de trabalho exercida no cargo no Município de Santo Antônio do Leverger e a jornada exercida no cargo no Estado de Mato Grosso.

Alega que, no caso, ocorreu a prescrição, uma vez que os Apelados/Impetrados tomaram conhecimento da situação funcional do Impetrante, quando da sua cessão para o Município de Santo Antônio do Leverger no ano de 2005, no entanto, a notificação para responder ao PAD somente foi efetivada em abril de 2018.

Afirma que, também ocorreu a perda do objeto do PAD, tendo em vista que, em 1º de fevereiro de 2018, aposentou-se do cargo que ocupava junto ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que, durante a tramitação do PAD, houve cerceamento de defesa, já que apresentou vários requerimentos à Comissão Disciplinar, ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Administração, no entanto, nenhum requerimento foi respondido.

Assegura que, o Município de Santo Antônio de Leverger, por meio da Sra. Maria da Conceição Padilha emitiu um documento informando que cópia do Edital do Concurso de 1993, não foi encontrado nos arquivos das Secretarias de Administração e Recursos Humanos, de modo que havendo o benefício da dúvida, este deve ser direcionado ao servidor/Apelante que desde o início da instauração do PAD tem informado e provado com documentos de que a carga horária com o Município é de 20 horas semanais e, não 30 horas semanais, como, erroneamente e com dolo e má-fé a Comissão entendeu e informou ao Juízo
a quo
e o induziu a erro de julgamento.

Aduz que, o ato de exoneração é nulo, porquanto foi publicado em 18-7-2018, retroativo a 10-7-2018.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (id. 7425029).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Arnaldo Ramão Medina contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1392-03.2018.811.0053, impetrado pelo ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal, Procurador-Geral do Município e pela Presidente do Processo Administrativo Disciplinar, denegou a ordem que objetivava anular o PAD nº 2045/2017 e reintegrar o Impetrante ao cargo de odontólogo naquele município.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em 11-4-2018, por meio da Portaria nº 98/GP/2018, com o objetivo de apurar suposta irregularidade praticada pelo servidor efetivo Arnaldo Ramão Medina, ora Apelante, dentista do Município de Santo Antônio de Leverger e servidor, à época, cedido pelo Estado de Mato Grosso, atualmente aposentado, consistente no acúmulo de cargo com jornada de trabalho equivalente a 70 (setenta) horas semanais, em dissonância com as 60 (sessenta) horas semanais permitidas aos profissionais da saúde (id. 6742172).

Consta no Relatório Final da Comissão Processante que durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo denunciado e todos declararam que o servidor trabalhava como dentista tanto para o Estado de Mato Grosso quanto para o Município e que a carga horária no primeiro é de 40 (quarenta) horas semanais e no segundo, de 30 (trinta) horas semanais (id. 6742439). Seguindo o parecer da Procuradoria Municipal (id. 6742180 e 6742181), a Comissão reputou a acumulação dos cargos indevida, em razão da jornada de trabalho superior ao permitido, o que culminou com a exoneração do impetrante por intermédio do Ato nº 88/GP/2018, de 10/07/2018 (id. 6742172 – pág. 4).

Inicialmente, não se verifica a perda de objeto arguida pelo Apelante, pois, entendo que a aposentadoria do cargo então ocupado no Estado de Mato Grosso não obsta a instauração de procedimento disciplinar visando à apuração de irregularidade verificada quando do exercício da função ou cargo público.

Desta forma, improcede o argumento do Apelante quanto à perda de objeto.

No que tange à alegação de prescrição punitiva municipal inerente ao caso posto, qual seja, cumulação indevida de cargos públicos, mais uma vez sem razão o Apelante/Impetrante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo.

A referida tese, por seu turno, defende que a Administração Pública tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial, caso seja constatada inconstitucionalidade.

Assim, um ato administrativo em confronto com a Lei Maior não pode continuar vigorando em decorrência do tempo, se a inconstitucionalidade lhe acompanha.

No mesmo sentido é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo" (ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95).

A conclusão que se extrai da jurisprudência, qual seja, o ato administrativo nulo de pleno direito não se convalida com o decurso do tempo, sendo certo que sua legalidade pode ser revista a qualquer tempo pela própria administração, ou pelo Poder Judiciário, não se sujeitando a qualquer prazo prescricional ou mesmo decadencial, ante a prevalência do interesse público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoou da atual e pacífica jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que não ocorre a decadência da obrigação da Administração Pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1538992/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Desse modo, nota-se que a pretensão do Apelante se desalinha do consolidado posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores, e em sendo irregularidade que se difere no tempo, pouco importa a data do conhecimento do fato ou mesmo a instauração do processo administrativo disciplinar, já que não se fulmina pela prescrição.

Portanto, o tema do acúmulo ilegal de cargos públicos seria passível de investigação a qualquer tempo, porquanto os atos que afrontam a Constituição Federal são insuscetíveis de prescrição ou decadência.

Nesse sentido cito também o precedente do STJ:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se na origem de Ação de Improbidade Administrativa contra os recorridos, acusando uns de ingressarem no quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre sem a devida prestação de concurso público, e outros de contribuírem para que houvesse esse ingresso nas fileiras da corporação.

2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou: "Consoante abalizada jurisprudência, ganha força a exegese de que todos os dispositivos legais que disciplinam o prazo prescricional da Administração Pública para rever os seus próprios atos têm campo de incidência limitado exclusivamente aos atos passíveis de anulação, excetuando-se, portanto, os casos de nulidade, impossíveis de convalidação, exatamente por resultarem em desrespeito aos preceitos contidos na Constituição Federal, máxime no que diz respeito a desconstituição de ato que resultou na contratação de servidores sem aprovação prévia em concurso público. Precedentes do STJ.

3. Quanto à prescrição da ação de ressarcimento, que esta Corte já pacificou o entendimento da imprescritibilidade da pretensão.

4. Nos casos de servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição, para as demais sanções previstas na LIA, se dá à luz do art. 23, II, da LIA c/c art. 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido. 5. Por fim, para o exame do prazo prescricional do artigo 23, inciso II, da Lei 8.429/1992, é necessário o cotejo da Lei Complementar 39/1993, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Acre, o que é vedado na via do Recurso Especial.

6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

7. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o disposto na Súmula 83/STJ. 8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1392470/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 9/10/2014).

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que, de fato, a Comissão Processante negou requisição do servidor para exercer sua defesa no processo como advogado em causa própria, todavia, após notificação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB, a Comissão acolheu o requerimento do senhor Arnaldo Ramão, de forma que não houve nenhum prejuízo a sua defesa (id. 6742179).

Quanto ao mérito, é cediço que o mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparável por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal.

Referida ação possui rito célere, por se cingir à demonstração da liquidez e certeza do direito, que por sua natureza, possa ser de pronto demonstrado por prova inequívoca.

Dito isso, imperioso referir que a Constituição Federal consagra o princípio geral da não cumulação de cargos públicos, excepcionando apenas em seu texto as hipóteses descritas no art. 37, XVI, dentre elas a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, e desde que haja compatibilidade de horários, assim estabelecida:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
[Destaquei].

Assim, a própria Carta Magna reconhece a conveniência de melhor aproveitamento da capacidade técnica ou científica de determinados profissionais, aceitando a cumulação de cargos nessas três hipóteses.

O Apelante/Impetrante, do que se extrai da documentação colacionada aos autos, assumiu dois cargos de dentista, um no Estado de Mato Grosso com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais
e outro perante o Município de Santo Antônio de Leverger que, de acordo com a lei Municipal nº. 432/90, em seu artigo 22, preceitua que o ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira, fica sujeito a
trinta horas semanais
de trabalho, salvo quando lei estabelecer duração diversa.

Aqui esclareço que, embora o Apelante/Impetrante afirme que o edital do concurso ao qual foi aprovado estabeleça a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, não há nos autos prova nesse sentido. Além do mais, “A norma contida no art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº. 3.999/61
,
que dispõe sobre a remuneração dos médicos, não se aplica aos ocupantes de cargos públicos, vez que o regime destes é diverso ao que está previsto no estatuto dos servidores públicos." (TJPR - AC 309.906-9 - 5ª Câm. Cível - Rel. Juiz Eduardo Sarrão - DJ 14/07/2006).

Assim, tem-se que deveria laborar 70 (setenta) horas semanais (40h/semanais para o Estado de Mato Grosso e 30h/semanais para o Município de Santo Antônio de Leverger).

Quanto a este ponto, recentemente, em março de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1246685, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1081), aprovando a seguinte tese:
As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Eis trecho do acórdão:

[...]. O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas.

Além disso, o tema transcende os limites subjetivos da causa, na medida em que há interpretações dissonantes da controvérsia em juízo em tribunais e órgãos da Administração Pública, o que demanda do Supremo Tribunal Federal que emita juízo interpretativo final sobre o tema, com vistas a estabilizar as expectativas sociais correspondentes.

Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários.

[...].

As inúmeras decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no ano judiciário de 2019, com especial ênfase no segundo semestre, recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência em ambas as Turmas desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos julgadores pátrios.

Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.

Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. [...].

Na esteira do referido entendimento do STF, cabe-me ponderar que o argumento exclusivo concernente à elevada carga horária do Apelante (70h/semana), nos dois cargos acumulados, não seria suficiente para exonerar o Apelante/Impetrante do cargo municipal.

De acordo com o relatório final da Comissão Processante,
não é cabível admitir uma carga semanal excessiva excluída um descanso semanal, sem contar o tempo necessário à alimentação e ao deslocamento. Tal hipótese afronta o princípio da razoabilidade e importa, é certo, em decréscimo da qualidade do trabalho realizado, além de ofender o princípio da eficiência.

Ocorre que, não restou demonstrado a incompatibilidade de horário, mas, sim, que o servidor não estava cumprindo a carga horária de 70 (setenta) horas semanais, conforme muito bem analisado pela Técnica de Controle Público Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no id. 6743361.

À propósito:

[...].

Verifica-se ainda, que o servidor Arnaldo Ramão Medina, conforme Relatório de Vida Funcional Completa n° 08016, encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde:

- Foi contratado em 16/05/1988 pela FUSMAT, para exercer o cargo de odontólogo, classe A, referência 29, trabalhando 4 horas diárias, lotado na época, na Unidade Sanitária de Juara-MT.

- Por meio da Portaria n° 040/1994, foi colocado a disposição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, com ônus para o órgão de origem, a partir de 28/12/1995.

- A Portaria n° 029/1996 sustou os efeitos da Portaria n° 040/1994. - Foi desligado a partir de 14/09/2000.

- Em 22/08/2000 o servidor Arnaldo Ramão Medina foi nomeado efetivo pela Secretaria de Estado de Saúde em concurso público de 1999.

- pelo termo de posse n° 252/2000 de 29/08/2000 foi empossado no cargo de odontólogo, classe A, nível 1, 30 horas semanais, a partir de 29/08/2000. Lotado na Diretoria Geral do Centro Integrado de Reabilitação Dom Aquino Correa.

- pelo ato n° 8.239/2008, o servidor Arnaldo Ramão Medina foi cedido para exercer suas funções NA Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1° de janeiro de 2008 a 31/12/2008.

- por meio do Ato n° 10.383/2009 foi cedido para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1° de janeiro de 2009 a 30/06/2009.

- Pelo Ato n° 12.930/2009, foi prorrogada a cessão do servidor para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1° de julho de 2009 a 30/06/2010.

- E, pelo Ato n° 3.847/2010, foi prorrogada a cessão do servidor para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1° de junho de 2010 a 31/12/2010.

No município de Santo Antônio de Leverger, conforme informações e documentação encaminhados pelo Controlador interno, documentos digitais de n°‘ 223478/2017, 231875/2017 e 251771/2017, verifica-se que o Senhor Arnaldo Ramão Medina é servidor efetivo da Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de Odontólogo, desde 17/01/1994, com carga horária de 30 horas semanais, conforme disposto no artigo 22 da Lei n° 432/1990 (Estatuto do Servidor da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger).

De acordo com os Relatórios de Frequência de janeiro a maio de 2017, enviados pela Secretaria de Estado de Saúde, verifica-se que o servidor cumpriu integralmente a carga horaria de 40 horas nos respectivos meses na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger.

No município de Santo Antônio de Leverger, conforme documentos encaminhados pelo Controlador interno da prefeitura, verifica-se que o Senhor Arnaldo Ramão Medina tomou posse no Cargo de odontólogo do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura em 17/01/1994.

Resumindo tem-se que o Senhor Arnaldo Ramão Medina:

É servidor efetivo da Secretaria de Estado de Saúde desde 22/08/2000, ocupando o cargo de Odontólogo. Pelo ato nº. 8.239/2008, o servidor Arnaldo Ramão Medina foi cedido para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1º de janeiro de 2008 a 21/12/2008.

Por meio do Aro nº. 10.383 foi cedido para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1º de janeiro de 2009 a 30/06/2009.

Pelo Ato nº. 12.930/2009, foi prorrogada a cessão do servidor para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1º de julho de 2009 a 30/06/2010.

E, pelo Ato nº. 3.847/2010, foi prorrogada a cessão do servidor para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger pelo período de 1º de junho de 2010 a 31/12/2010. Não há outro ato administrativo formalizando a cessão, contudo, o servidor encontra-se cedido para a referida Secretaria Municipal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

2. Tomou posse no Cargo de Odontólogo do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger em 17/01/1994.

A regra constitucional é pela vedação de acumulação de cargos, empregos e funções no poder público, porém, é admitido exceções, tendo como regra a compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI da CF).

[...].

Portanto, os dois cargos de Odontólogo enquadram-se como profissional de saúde, os cargos de natureza técnica requer a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos e não exerce atividades meramente burocráticas ou repetitivas.

Assim, o caso em questão enquadra-se na possibilidade de acúmulo de cargo previsto na Constituição Federal.

Como já citado anteriormente, o Senhor Arnaldo Ramão Medina é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Saúde desde 22/08/2000, com carga horária de 40 horas semanais, estando cedido para exercer suas funções de Odontólogo na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger, com ônus para o órgão de origem. E em 17/01/1994 tomou posse no Cargo de Odontólogo do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, com carga horaria de 30 horas semanais.

A compatibilidade de horários é possível
, contudo, não restou demonstrado nos relatórios de frequência de janeiro a maio de 2017 enviados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Leverger e Secretaria de Estado de Saúde, uma vez que nos mesmos verifica-se a jornada de 40 horas semanais.

Do exposto, conclui-se que não foi comprovado o cumprimento da jornada de 70 horas semanais a ser realizada pelo servidor Arnaldo Ramão Medina, ocupante do cargo de odontólogo no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de MT (40horassemanais) e Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger (30 horas semanais).

Irregularidade: KB 20. Pessoal a classificar_20. Servidores/empregados públicos cumprindo carga horária menor do que a exigida para o cargo/emprego público ocupado. (art. 37, ll, da CF/1988, Estatuto dos servidores e demais legislações específicas; e Resolução de Consulta TCE-MT no 17/2011).

Responsabilização:

1.

Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger - Senhor Valdir Pereira de Castro Filho

Conduta: Deixar de exigir o cumprimento da legislação vigente quanto ao cumprimento de carga horária de servidor.

Nexo de causalidade: A situação de servidor público cumprindo carga horária menor do que a exigida para o cargo público ocupado fere o princípio da legalidade.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa.

2.

Servidor - Senhor Arnaldo Ramão Medina

Conduta: Não cumprir a carga horária dos dois cargos acumulados.

Nexo de Causalidade: O não cumprimento da carga horária dos dois cargos ofendeu o princípio da legalidade.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa.

V. CONCLUSAO

Do exposto, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, sugere-se a citação do Senhor Valdir Pereira de Castro Filho - Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger e do Senhor Arnaldo Ramão Medina para se manifestarem sobre a irregularidade constatada. [...]. [Destaquei].

Conclui-se da leitura da mencionada manifestação em conjunto com os todos os documentos colacionados aos autos que, de fato, a carga horária estabelecida nos dois cargos era possível de ser cumprida pelo Apelante/Impetrado. Todavia, o que restou demonstrado nos autos é que a carga horária não era cumprida, conforme pode ser observado no depoimento realizado pelo Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 7 de julho de 2018 (id. 6742168):

[...]. Que quanto ao servidor Arnaldo Ramão Medina, dentista do município de Santo Antônio de Leverger e servidor, à época, cedido pelo Estado de Mato Grosso, atualmente, aposentado,
esteve a disposição do Município aos finais de semana para o cumprimento das horas excedentes, todavia diante da dificuldade em se disponibilizar equipe de apoio, bem como a indisponibilidade financeira em se criar uma unidade de atendimento na zona rural, não foi possível realizar todos os atendimentos odontológicos na zona rural nas datas que o servidor Arnaldo Ramão Medina esteve disponível.
Salientando que tal fato se originou na gestão passada e perdura até os dias atuais. Além disso, consigna que o TCE fez uma recomendação à Prefeitura, especificamente, em relação à jornada de trabalho do servidor Arnaldo Ramão Medina, não obstante em virtude da aposentadoria do servidor esta perdeu o objeto [...]. [Destaquei].

Desse modo, tenho que o Apelante/Impetrante não poderia ser exonerado com base na acumulação indevida de cargo em razão da jornada de trabalho superior, mas, se fosse o caso, de responder processo disciplinar pelo ente municipal ou estadual pelo não cumprimento da jornada de trabalho.

Assim, restou cabalmente demonstrada a compatibilidade de horários, mas que não era integralmente cumprida, não sendo esta a razão da instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor público Apelante, conforme Portaria nº. 098/GP/2018, de modo que deve ser declarado ilegal o Ato nº 88/GP/2018, de 10/07/2018 (id. 6742172 – pág. 4) que, seguindo o parecer da Procuradoria Municipal (id. 6742180 e 6742181) e da Comissão reputou a acumulação dos cargos indevida, em razão da jornada de trabalho superior ao permitido, o que culminou com a exoneração do Apelante/Impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar nulo o ato de exoneração do Apelante/Impetrante, devendo o servidor ser reintegrado ao cargo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1392-03.2018.811.0053, denegou a ordem que objetivava anular o PAD nº 2045/2017 e reintegrar o Impetrante, ora Apelante, ao cargo de Odontólogo no Município de Santo Antônio do Leverger.

Sustenta que havia compatibilidade de horário entre as jornadas de trabalho exercidas no Município de Santo Antônio do Leverger e no Estado de Mato Grosso.

Argumenta que ocorreu a prescrição, haja vista que o Apelado tomou conhecimento da sua situação funcional quando da cessão para o Município de Santo Antônio do Leverger no ano de 2005, entretanto, a notificação para responder ao PAD somente foi efetivada em abril de 2018.

Afirma que, também ocorreu a perda do objeto do PAD, tendo em vista que, em 1º de fevereiro de 2018, aposentou-se do cargo que ocupava junto ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que, durante a tramitação do PAD, houve cerceamento de defesa, já que apresentou vários requerimentos à Comissão Disciplinar, ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Administração, no entanto, nenhum requerimento foi respondido.

Afirma que pelo fato do Município de Santo Antônio de Leverger não ter encontrado o edital do concurso de 1993 e, havendo o benefício da dúvida, este deve ser aplicado ao servidor/Apelante no PAD que informou ser a sua carga horária com o Município de 20 horas semanais.

Aduz que o ato de exoneração é nulo, pois foi publicado em 18/07/2018, retroativo a 10/07/2018.

A e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de dar provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Com relação à preliminar de perda de objeto suscitada pelo Apelante, acompanho a e. Desª Relatora, pois a aposentadoria do cargo até então ocupado no Estado de Mato Grosso não é óbice à instauração de procedimento disciplinar (PAD) visando à apuração de irregularidade verificada quando do exercício da função ou cargo público no Município de Santo Antônio de Leverger.

Entender a aposentação como perda de objeto por ilegalidades praticadas durante o exercício de cargo público seria conceder um salvo conduto ou um perdão irrestrito ao servidor que pratica tais ilegalidades.

A aposentadoria não pode servir como uma espécie de blindagem ou escudo para acobertar práticas ilícitas.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
PENA DE DEMISSÃO. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA
. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O artigo 134 da Lei 8.112/1990 é claro ao estabelecer que "será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão". No MS 23.681/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção, por unanimidade, concluiu que a pena de cassação de aposentadoria, para o aposentado, é uma consequência lógica da pena de demissão. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019. 2.
Entender diversamente seria atribuir à aposentação o indesejável e absurdo caráter de sanatório geral, de perdão irrestrito. Se a lei previu a perda da função pública do agente em atividade, a simples aposentação não é escudo para a perda do vínculo com a Administração.
3. Como bem exposto pelo Parquet federal, não há previsão legal que determine nova oportunidade de defesa em caso de conversão da pena de demissão (não questionada) em cassação de aposentadoria (em razão da condição do servidor - que já estava inativo à época do decreto demissório). O servidor se defendeu no processo administrativo que culminou com a sua demissão - dos fatos (transgressão disciplinar consubstanciada na interceptação telefônica ilegal de agente político), e não da capitulação legal da pena que lhe foi atribuída. Nesse prisma, não há motivo plausível para concessão de nova defesa. (...) 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1757796/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019) (NEGRITEI)

No que tange à alegação de prescrição em relação ao caso concreto, qual seja, acumulação indevida de cargos, também acompanho a e. Desª Relatora, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a acumulação ilegal de cargos públicos, configura situação que se protrai no tempo, razão pela é passível a sua apuração pela Administração Pública a qualquer tempo (poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial em casos de inconstitucionalidade).

Trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 142, §3º, II, EM LEITURA CONJUNTA COM O ART. 37, XVI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança nº 20.148/DF, na relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a compreensão de que a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos.
2. A acumulação de cargos de professor e integrantes da Polícia Militar dos Estados é inconstitucional, nos termos do art. 142, §3º, II, em leitura conjunta com o art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal. 3. Por não serem acumuláveis os referidos cargos, incide o §10º do art. 37 da Constituição Federal sem a ressalva: "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração." 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 55.438/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018) (NEGRITEI)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, constata-se que a Comissão Processante negou requerimento do servidor para exercer sua defesa no processo como advogado em causa própria.

No entanto, após notificação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB/MT, a Comissão acolheu o requerimento do Apelante.

Desta forma, não houve qualquer prejuízo à sua defesa.

Acompanho, pois, também a e. Desª Relatora, nesta preliminar.

Quanto ao mérito, peço vênia para divergir.

Registro inicialmente que o Apelante é servidor público efetivo do Município de Santo Antônio de Leverger desde 1994.

Consigno ainda que de acordo com o Processo nº 7.942-1/2017 (Id’s 6743631, 6743632 e 6743633), que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Apelante foi cedido do Estado de Mato Grosso ao referido Município, nos seguintes períodos:

A) 1º/01/2008 à 31/12/2008;

B) 1º/01/2009 à 30/06/2009;

C) 1º/07/2009 à 30/06/2010 e;

D) 1º/06/2010 à 31/12/2010.

Logo, nesses períodos de cessão, não há que se falar em acumulação indevida de cargos, pois o Apelante não desempenhou o seu cargo perante o Estado de Mato Grosso, mas sim apenas e tão somente no Município de Santo Antônio de Leverger.

Feita esta ponderação inicial, passo ao exame da matéria de mérito.

A Carta Magna estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação.

Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

No caso em tela, o Apelante exerce o cargo de Odontólogo.

Portanto, neste requisito, perfeitamente possível a acumulação.

Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor.

É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

De acordo com a regra constitucional acima transcrita, não há um limite de jornada a ser executada em cada cargo público.

Basta que haja compatibilidade de horário para o bom desempenho e exercício de ambos os cargos públicos.

Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a

compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto.

Após muita discussão, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081), cujo mérito foi julgado no ano de 2020 e fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Assim restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na referida repercussão geral,
in verbis:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (STF - ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Importante consignar também que a compatibilidade de horário não é apenas uma norma orientativa, mas sim um requisito essencial e necessário para que a excepcionalidade da acumulação de cargo seja permitida.

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade. III - A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – MÉDICO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE DEMONSTRADA – PAGAMENTO RESTROATIVO INDEVIDO – CONTRAPRESTAÇÃO NÃO REALIZADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
De acordo com a CF/88, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
É lícita a cumulação do cargo de médico anestesista exercido no Hospital Regional de Cáceres com o de médico perito exercido no Instituto Nacional da Previdência Social, tendo em vista que o cumprimento das jornadas de trabalho foram atestados por ambos empregadores. Mostra-se indevido o ressarcimento dos salários não percebidos durante o período em que o impetrante foi demitido do cargo público de médico anestesista do Estado, tendo em vista que não houve contraprestação do serviço público, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e da moralidade. (TJ/MT - N.U 1001443-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 28/11/2017) (NEGRITEI)

No caso em tela, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer dúvida acerca das jornadas de trabalho por ele exercidas.

Com relação ao
Estado de Mato Grosso
, onde o Apelante exercia o cargo de Odontólogo, a sua jornada de trabalho era de
40 (quarenta) horas semanais
, conforme se infere no Ato de aposentadoria nº 23.002/2018, publicado no Diário Oficial nº 27.193 em 1º/02/2018, cuja cópia se encontra acostado no Id. 6742167.

No que concerne ao
Município de Santo Antônio de Leverger
, que também exerce o cargo efetivo de Odontólogo, verifica-se que o Apelante
também exercia uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais
, de acordo com
documentos produzidos e assinados próprio Apelante
, bem como pelos Secretários Municipais de Saúde de Santo Antônio de Leverger.

Apenas para ilustrar as jornadas e períodos acima mencionados, cito os seguintes documentos:

A) Relatório de Frequência (Id’s 6742173, 6742174, 6742175 e 6742176), onde demonstra que no ano de 2011 (meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro) e no durante todo o ano de 2012, o Apelante exercia uma jornada diária de 8 (oito) horas, com entrada às 07h00m e saída às 17h00m (com intervalo de almoço entre 11h30m e 13h30m);

B) Folha de Registro de Comparecimento (Id’s 6742677, 6742678, 6742680, 6742681 e 6742682), onde se comprova que durante todo o ano de 2016 e no ano de 2017 (meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio), o Recorrente também exercia uma jornada de 8 (oito) horas diárias, com entrada às 07h00m e saída às 17h00m (sem registro de intervalo para almoço).

Se o Recorrente exercia uma jornada de 8 (oito) horas diárias, fácil é a conclusão que este executava (em tese) uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

Soma-se aos documentos acima mencionados, a Declaração assinada (com firma reconhecida) pelo Ex-Secretário de Saúde do Município de Santo Antônio de Leverger, Sr. Minadabes de Miranda (Id. 6742177, que confirmou tal jornada afirmando, inclusive, que o Apelante atendia na zona urbana e rural.

O referido Ex-Secretário ratificou tal declaração quando foi inquirido no PAD
nº 2045/2017
instaurado pelo Município, conforme se infere no Id. 6742844.

A testemunha Enilza da Silva Carvalho, também ao ser inquirida no mesmo PAD
nº 2045/2017
, confirmou que o Apelante exercia uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ao afirmar que este trabalhava “o dia todo”.

Insta consignar também que o mesmo processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo nº 7.942-1/2017) também constatou o exercício de jornada de 40 (quarenta) horas semanais nos meses de janeiro à maio de 2017, conforme se pode observar nos Id’s 6743631, 6743632 e 6743633.

Tal jornada, por si só, já revela praticamente impossível de ser executada, pois o Apelante deveria cumprir uma carga (entre Estado e Município) de 16 (dezesseis) horais diárias e, ainda que possível (no plano teórico), seria extremamente excessiva e exaustiva, pois
a sobrecarga de trabalho suportada pelo Apelante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos.

Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

A ofensa ao referido princípio constitucional ocorre pela necessidade do profissional estar em boas condições físicas e mentais para desempenhar as suas atividades de forma adequada e satisfatória, fato este intrinsecamente ligado ao adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra
. II - Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, na forma do disposto no Parecer GQ-145/98 da AGU, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015) III - A Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, ao analisar a compatibilidade de horários IV - Desse modo, rever as conclusões da Corte a quo, acerca da ausência do requisito da compatibilidade de horários, demandaria o necessário reexame de fatos e provas constantes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial, dado o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1063225/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) (NEGRITEI)

Diante do efetivo prejuízo à saúde do Apelante, imperioso é o desprovimento do apelo.

Importante consignar ainda que o Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. 1. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à ausência do devido processo legal e direito de defesa do agravado, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 2.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1320968/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMISSÃO DE ÉTICA QUE SUGERE ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS À SECRETÁRIO DE ESTADO – JUSTO RECEIO VERIFICADO - POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE PAD – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de o Mandado de Segurança preventivo, desnecessário, para efeito de impetração, ou seja, como requisito e pressuposto processual da petição inicial, a demonstração do efetivo ato de autoridade praticado com abuso de ou manifesta ilegalidade. Basta, para tanto, a comprovação do justo receio em sofrer o ato impugnado, este sim, revestido de manifesta, robusta e inconteste ilegalidade. 2. Quando a Comissão de Ética conclui os seus trabalhos iniciais, e encaminha o processo administrativo ao agente público competente, no caso, a Secretária de Estado, esta possui, ao menos, 3 (três) caminhos a serem adotados, quais sejam: A) determinar o arquivamento do processo administrativo por não vislumbrar qualquer hipótese de infração administrativa; B) Converter em diligência ou; C) Determinar a instauração de processo disciplinar (sindicância ou PAD, a depender da gravidade das infrações administrativas). No caso em tela a Comissão de Ética determinou a expedição de ofício à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso que esta adote as medidas que entender cabíveis. 3. Como se pode observar, está-se no campo das hipóteses, ou seja, da mera conjectura ou suposição de possíveis atos a serem praticados Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, ora apontada como autoridade coatora. 4. Ademais, o fato da Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar. Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1006784-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

No caso em apreço, não se verifica a manifesta ilegalidade PAD
nº 2045/2017
instaurado pelo Município de Santo Antônio de Leverger contra o Apelante, pois, como já analisado e fundamentado nas linhas acima, o Recorrente exercia a acumulação de cargos de forma indevida, haja vista a incompatibilidade de horários.

Diante do acima exposto, peço vênia à e. Desª Relatora para divergir no mérito recursal e DESPROVER o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021